Tribunal: TJSP
Processo: 1020451-65.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação ordinária – Sentença de improcedência – Serviço de armazenagem portuária – Cobrança de DTE fechamento posterior, DTE entrega postergada, monitoramento refeer e plugagem refeer – Descumprimento dos prazos do sistemta DTE pela autora – Prestação dos serviços de monitoramento e plugagem refeer – Valores devidos – Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação ordinária – Sentença de improcedência – Serviço de armazenagem portuária – Cobrança de DTE fechamento posterior, DTE entrega postergada, monitoramento refeer e plugagem refeer – Descumprimento dos prazos do sistemta DTE pela autora – Prestação dos serviços de monitoramento e plugagem refeer – Valores devidos – Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 - Negado provimento ao recurso, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020451-65.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes LOCAL
FRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS e LOCALFRIO S/A
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS, é apelado BRASIL TERMINAL
PORTUÁRIO S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562 -Voto no 13358 – LMCP/LSN/ FCSO/CB/GC/GR
2
Apelação Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562
Apelantes: Local Frio S/A Armazens Gerais Frigorificos e Localfrio S/A
Armazéns Gerais Frigoríficos
Apelado: Brasil Terminal Portuário S.A.
Comarca: Santos 8a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Fábio Sznifer
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13358
TRANSPORTE MARÍTIMO Ação ordinária Sentença
de improcedência Serviço de armazenagem portuária
Cobrança de DTE fechamento posterior, DTE entrega
postergada, monitoramento refeer e plugagem refeer

Descumprimento dos prazos do sistemta DTE pela autora
Prestação dos serviços de monitoramento e plugagem
refeer Valores devidos Sentença mantida por seus
próprios fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 -
Negado provimento ao recurso, e majorados os
honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 26/08/2019 (fls. 525/529), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação ordinária, e condenou a autora a arcar com custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Apela a autora (fls. 532/555) alegando que não há relação
jurídica com a ré e que os alegados serviços não são prestados em favor dela, mas do
armador, pois é ele que responde pelos custos que envolvem a movimentação das
mercadorias até sua entrega final. Assevera que não há contrato de depósito. Aduz
inexistir autorização normativa para a cobrança das taxas “entrega postergada
documental”, “entrega postergada operacional”, monitoramento reefer e plugagem
reefer. A Resolução ANTAQ 2.389/12 e a Tabela Pública da BTP também não
autorizam referidas cobranças. Aduz que as cobranças podem ser analisadas pelas
perspectivas concorrencial, civil, regulatória e tributária, e a legalidade de um preço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562 -Voto no 13358 – LMCP/LSN/ FCSO/CB/GC/GR
3
depende de seu reconhecimento pelas quatro vertentes. No caso, se a cobrança é
indevida civilmente, é ilegal e não deve ser cobrada mesmo que a ANTAQ ou o
CADE a julgue legítima. Sustenta que a resolução ANTAQ 2.389 foi editada em
momento conturbado da agência, com investigação da Polícia Federal acerca de
prática de tráfico de influência e fraude de pareceres técnicos em favor de
operadores portuários. Aduz que não há justificativa regulatória para a cobrança de
verbas como as discutidas. Pede provimento para reversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 561/610.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 10/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 556/557).
O ato judicial monocrático terminativo que no essencial segue
reproduzido conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
“FUNDAMENTO E DECIDO. Cabível o julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I, do CPC, pois as provas anexadas aos autos são suficientes para
conhecer do mérito da ação, que envolve matéria exclusivamente jurídica. Ademais, desnecessária a
produção de prova técnica, diante da natureza declaratória da presente ação, bem como nenhuma
das partes requereu a produção de outras provas, a revelar inequívoca preclusão. Não há
preliminares. O feito está em ordem. As partes são legítimas e bem representadas. O pedido é certo,
possível, jurídico e determinado. No mérito, o pedido é improcedente. A parte autora pretende a
declaração de inexigibilidade de quatro cobranças efetuadas pela parte ré: 1. DTE fechamento
posterior ("entrega postergada documental"); 2. DTE entrega postergada ("entrega postergada
operacional"); 3. Monitoramento reefer; 4. Plugagem reefer. Em relação às duas primeiras
cobranças, é certo que tais valores são embasados na prestação de serviços adicionais de
armazenagem de contêiner, junto ao terminal portuário réu, após segregação, quando os cofres não
são retirados tempestivamente, seja pelo preenchimento intempestivo do DTE (DTE fechamento
posterior), seja pela retirada do contêiner de forma intempestiva (DTE entrega postergada). Com
efeito, o sistema DT-E (Declaração de Trânsito Eletrônica) é um sistema criado pela Receita
Federal, visando facilitar a comunicação entre terminais portuários e retroportuários, além de
facilitar a fiscalização federal. Assim, neste sistema, cabe ao armador, terminais portuários,
despachantes, importadores e terminais retroportuários realizar anotações precisas e tempestivas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562 -Voto no 13358 – LMCP/LSN/ FCSO/CB/GC/GR
4
garantindo a movimentação operacional da carga de forma adequada. Nesse contexto, as cobranças
postergadas, seja documental, seja operacional, são decorrência diretas de atraso na realização das
burocracias essenciais para a retirada de contêineres dos terminais portuários, fruto de erros e
demoras no preenchimento pelos terminais retroportuários. Feita a segregação do container para
entrega ao terminal alfandegado (fato gerador da THC2 mencionada pelas partes, mas que não é
objeto do presente feito), e, caso o terminal não efetue a sua retirada no prazo estabelecido, há a
imposição da tarifa ora guerreada, decorrente dos custos causados pela retirada extemporânea.
Com efeito, é inequívoco que a demora na retirada nos contêineres gera ao terminal portuário um
custo adicional, já que será obrigado a segregá-lo e armazená-lo em seu terminal, por falta do
devido preenchimento da DT-E pelos terminais retroportuários, nos prazos estabelecidos pela
normativa vigente (em relação ao fechamento documental postergado), ou no prazo de 48 horas (em
relação a entrega postergada operacional). Neste ponto, vale dizer, o prazo de 48 horas não parece
abusivo, mormente considerando que o sistema é digital, bem como a quantidade e qualidade das
informações que devem ser inseridas, além do elevado fluxo de mercadorias estabelecidas no porto
de Santos. Ademais, o valor fixado por dia de atraso também não é absolutamente desproporcional,
já que os valores de armazenagem constantes da referida Tabela são inclusive superiores ao
montante em comento (fls. 294/298). Assim, não há abusividade na cobrança em comento, já que
fixa valores decorrentes de inércia dos terminais retroportuários, como a parte autora, que
efetivamente geram um aumento de custos ao terminal portuário réu. Em continuação. tais valores
não podem ser impostos ao armador, como crê a autora. Os serviços que podem ser inseridos na
esfera de responsabilidade do armador são aqueles referentes à movimentação horizontal do
contêiner, ou seja, do porão do navio até a pilha comum do terminal portuário, e que são
englobados pela Box Rate (Cesta de Serviços), nos termos da Resolução ANTAQ 2389/12. De outro
lado, o serviço aqui tratado, evidentemente, está fora do âmbito do serviço básico de movimentação
(horizontal) e constitui nova prestação de serviço, sendo necessária também nova remuneração,
justamente em razão do armazenamento do contêiner para além do prazo de 48 horas, prazo este,
repita-se, adequado e não abusivo, pois não se confunde com desembaraço aduaneiro, mas sim para
movimentação entre Terminais portuários, decorrente do preenchimento da DT-E. Assim, ao não
retirar os contêineres no prazo estabelecido em Tabela Pública e nas normativas da Receita
Federal, a autora causa embaraços à operação da ré, decorrentes da maior permanência dos cofres
sob a sua guarda, exigindo maior espaço para armazenagem, além de operacional próprio para a
estocagem. Tudo isso gera custos que devem ser carreados ao terminal alfandegado, na medida em
que a autora atua como responsável pela carga perante o operador portuário, agindo em nome do
proprietário da mercadoria (importador). Assim, é lícita a cobrança das tarifas e demais custos
decorrentes do depósito, tudo nos termos dos artigos 643 e 644 do Código Civil. Anoto que as
tarifas foram publicadas em Tabela Pública com antecedência (fls. 277/335), com respaldo nas
Resoluções ANTAQ 2389/12 e 3274/14, mesmo porque houve comunicação tempestiva (fls. 337).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562 -Voto no 13358 – LMCP/LSN/ FCSO/CB/GC/GR
5
Além disso, para que a autora não pague referida taxa basta não atrasar no preenchimento do
documento digital, ultrapassando o prazo regulamentar para fechamento, ou basta retirar a
mercadoria no prazo de 48 horas, ou seja, basta atuar de forma lícita e adequada. Ao agir de forma
intempestiva e lenta, deve a requerida arcar com os custos correspondentes, e, caso a culpa seja de
terceiros, poderá mover ação apropriada pelos custos respectivos. Ainda, vale dizer, não há
qualquer demonstração clara de que a requerida propositalmente dificulta o preenchimento do DT-
E, ou causa embaraços para a retirada das mercadorias. A própria Tabela de fls. 451, preenchida
pela autora e relacionada às chegadas recentes, indica que a demora decorreu do importador, do
agente de cargas ou da movimentação do próprio armador, não sendo possível imputar a
responsabilidade da demora pela requerida. De todo modo, a conclusão da presente sentença não
impede com que a requerente, se o caso, venha a discutir, em ação futura, eventual responsabilidade
específica da requerida pela demora na retirada dos contêineres, indicando com clareza a causa de
sua responsabilidade, postulando eventual dispensa de pagamento, ou restituição de valores, caso-a-
caso. Contudo, inviável considerar, de antemão, a requerida culpada pelos atrasos no
preenchimento do DT-E ou retirada das mercadorias de entregas futuras, mesmo porque não é a
requerida responsável pela adoção do DT-E nesta comarca, mas sim foi opção facilitadora da
Receita Federal. É bom salientar, ainda, que a autora certamente repassa ao importador os custos
aqui impugnados, justamente pelo tempo de armazenagem, comumente contados da data da
descarga da mercadoria. Assim, não pode a parte autora se beneficiar do período em que a
mercadoria permaneceu armazenada junto à requerida, sem remunerar adequadamente o serviço, e,
ainda por cima, ser beneficiada de pagamentos de armazenagem realizados pelo importador, pelo
mesmo período. Portanto, é patente a responsabilidade da requerente pelo pagamento dos custos
pela armazenagem adicional dos contêineres, fruto do depósito, nos termos do artigos 643 e 644 do
Código Civil, o que, inclusive, autoriza a retenção da mercadoria até o pagamento dos valores em
aberto, conforme expressamente autoriza o artigo 644 do Código Civil. Logo, não há nulidade a ser
declarada nesta oportunidade. Desta forma, ainda que não haja relação contratual formal entre as
partes, não há impedimento para a cobrança ora impugnada, já que prevista em Tabela Pública,
com aprovação dos órgãos públicos, havendo efetivo liame jurídico e efetiva prestação de serviço
em favor da requerente, cobrança esta motivada pela própria autora, ao não cumprir os prazos para
solicitação e retirada de container. Vale também citar que o descumprimento de prazos prejudica
também a operação comercial do porto como um todo, tendo em vista os atrasos decorrentes do não
cumprimento dos prazos, de modo que cabe ao intérprete adotar soluções que privilegiem o
comportamento probo e adequado, refutando comportamentos excessivos e o abuso de direito. Da
mesma forma, em relação às cobranças por conexão a tomadas, bem como ao monitoramento do
contêiner frigorífico, verifico que tais cobranças também constam da Tabela Pública, conforme itens
1.14 e 1.15 da Tabela Pública (fls. 291), atuações estas decorrentes da obrigação, do depositário, de
guardar o bem de forma adequada, conforme artigo 629 do Código Civil. Portanto, havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562 -Voto no 13358 – LMCP/LSN/ FCSO/CB/GC/GR
6
previsão na Tabela Pública e efetiva prestação de serviços, fruto do atraso na retirada dos bens,
conforme já abordado no item anterior, também é lícita a cobrança em comento, posto que foi o
atraso da requerente que gerou os custos adicionais, a atrair a sua responsabilidade. Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC, e, em consequência, REVOGO a liminar. Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios pelo autor, os últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Com o trânsito, expeça-se guia de levantamento dos valores
depositados nos autos em favor da requerida, cabendo a esta abater tais valores das cobranças
futuras. Após o trânsito em julgado, se nada for requerido em 10 dias, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. P.R.I.”
Destaca-se e acrescenta-se que o autor, ora apelante, ajuizou
a ação pedindo que a ré, ora apelada, se abstenha de efetuar cobranças a título de
DTE fechamento posterior (“entrega postergada documental”), DTE entrega
postergada
(“entrega
postergada
operacional”),
monitoramento
refeer
(monitoramento de temperatura) e plugagem refeer (conexão e desconexão de
tomadas).
Explica a ré que dentro do Porto Organizado de Santos, a
Receita Federal do Brasil criou o sistema DT-E Declaração de Trânsito Eletrônica,
que tem por finalidade acompanhar e controlar a transferência de contêineres entre
os recintos alfandegados integrados pelo sistema visando à rápida entrega das
unidades dentro da Região Fiscal.
Esclarece que a DTE entrega postergada é aplicada para
contêineres retirados após o prazo de 48 horas da abertura do gate para entrega, e a
DTE fechamento posterior é aplicada nos casos de fechamento de DT-E após o
prazo limite do fechamento estipulado.
No caso, verifica-se que a autora descumpriu os prazos do
sistema DTE, o que admite, justiçando-se que os atrasos ocorreram por atos de
terceiros (fls. 451).
Não é possível acolher essa alegação, pois, como bem
fundamentado na sentença, “para que a autora não pague referida taxa basta não
atrasar no preenchimento do documento digital, ultrapassando o prazo
regulamentar para fechamento, ou basta retirar a mercadoria no prazo de 48 horas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562 -Voto no 13358 – LMCP/LSN/ FCSO/CB/GC/GR
7
ou seja, basta atuar de forma lícita e adequada. Ao agir de forma intempestiva e
lenta, deve a requerida arcar com os custos correspondentes, e, caso a culpa seja de
terceiros, poderá mover ação apropriada pelos custos respectivos.”.
Em relação às cobranças de monitoramento e plugagem
reefer, são feitas quando há necessidade de procedimentos especiais para a
conservação das cargas, como conexão em rede elétrica e monitoramento de
temperatura. Não há também como afastar essa cobrança, pois o serviço foi
prestado. A ré inclusive apresentou relatórios de monitoramento de contêineres
reefer removidos pela autora (fls. 256/257).
A sentença colacionada é, assim, mantida por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razões de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O retro dispositivo regimental tem sido regularmente aplicado
por suas Câmaras nesta Seção de Direito Privado para evitar inútil repetição de
alegações e fundamentos, e como instrumento eficaz no cumprimento do princípio
constitucional de que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação” (CF, artigo 5o, LXXVIII).
Exemplifico com os seguintes julgados locais: Apelação
994.06.023739-8, rel. Des. ELLIOT AKEL, em 17.06.2010; Agravo de Instrumento
990.10.153930-6, rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY, em 17.06.2010; Apelação
994.02.069946-8,
rel.
Des.
PAULO
EDUARDO
RAZUK,
em
08.06.2010;
Apelação
994.05.106096-7, rel. Des. NEVES AMORIM, em 29.06.2010; Apelação 994.04.069012-1, rel. Des.
JOSÉ ROBERTO BEDRAN, em 22.06.2010; Apelação 990.10.031478-5, rel. Des. BERETTA DA
SILVEIRA, em 13.04.2010; Apelação 994.01.017050-8, rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS,
em 27.05.2010; Apelação 994.04.073760-8, rel. Des. PAULO ALCIDES, em 01.07.2010; Agravo de
Instrumento 990.10.032298-2, rel. Des. EDGARD JORGE LAUAND, em 13.04.2010. AI no
99010271130-7, Rel. Des. CAETANO LAGRASTA, em 17/09/2010; Apelação 99109079089-9,
Rel. Des. MOURA RIBEIRO, em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, Rel.Des. LUIZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562 -Voto no 13358 – LMCP/LSN/ FCSO/CB/GC/GR
8
ROBERTO SABBATO, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des.
EDGARD JORGE LAUAND, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. SIMÕES DE
VERGUEIRO, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. RENATO SARTORELLI, em
01/09/2010; Apelação no 992.07.038448-6, SP, Rel. Des. CESAR LACERDA, em 27/07/2010;
Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. EDGARD ROSA, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. PAULO AYROSA, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. MENDES GOMES, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. ROMEU
RICUPERO, em 15/09/2010; Apelação no 9220525-22.2007.8.26.0000-SP, Rel. Des. JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA, j. 27/03/2012).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já proclamou a
legalidade deste entendimento ao reconhecer "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a
no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j . de 04.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA
CALMON, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, j de 1.12.2003).
Do mesmo entender é a posição do Colendo Supremo
Tribunal Federal que tem decidido ser juridicamente possível adotar os fundamentos
de parecer do Ministério Público para o órgão colegiado decidir, conforme
proclamado pelo Ministro DIAS TOFFOLI nos RE 591.797 e 626.307, em
26.08.2010, no qual afirma: “Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao
estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam
subministradas pelo relator” (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro CARLOS
BRITTO, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ
01/08/2000).
Por fim, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562 -Voto no 13358 – LMCP/LSN/ FCSO/CB/GC/GR
9
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nos termos do RITJSP, art.
252, ratifico os fundamentos da sentença recorrida para mantê-la por
suficientemente motivada, e nego provimento ao recurso, majorados os honorários
advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)